Tribunal: TJSP
Processo: 2306727-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em inconstitucionalidade dos índices de correção monetária aplicados aos débitos executados. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade que veio desacompanhada da indicação do valor incontroverso. §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em inconstitucionalidade dos índices de correção monetária aplicados aos débitos executados. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade que veio desacompanhada da indicação do valor incontroverso. §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC aplicáveis, também, às execuções fiscais. Excesso que não restou comprovado de plano. Planilha de cálculo trazida apenas nessa sede recursal que não pode ser conhecida. Não se tratando de documento novo, deveria ter sido apresentado no momento oportuno, junto com o incidente de defesa. Ausência de demonstração de existência de força maior que pudesse impedir sua apresentação a seu tempo. Aplicação do art.435 do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.